Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O CPC adota critério objetivo: se há sucumbência, são devidos honorários advocatícios pela parte vencida. Todavia, a doutrina e a jurisprudência orientam que, com relação aos ônus sucumbenciais, deve ser analisado também o princípio da causalidade, segundo o qual quem que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas decorrentes.
3. Seja qual for o fundamento para a condenação aos ônus sucumbenciais – sucumbência ou causalidade – certo é que os honorários visam recompensar o trabalho do advogado que consagrou seu cliente vitorioso na demanda. Logo, o fato de o revel sucumbente não ter constituído advogado não afasta sua condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado da outra parte, uma vez que este desempenhou seu trabalho ao longo do processo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
5. O referido dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
6. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
7. Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.
8. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 9.013,25 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
9. Recurso conhecido e provido.